Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732765-74.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravante apresentou balanço patrimonial do ano de 2023, acompanhado do demonstrativo de resultado do exercício, que revelam déficit de R$ 2.844.881,52 (id 63176580), assim como o relatório de despesas do primeiro trimestre de 2024, que aponta déficit de R$ 300.322,72 (id 63176582). Assim, concedo a gratuidade de justiça. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator